Tribunal: STF
Processo: Rcl 76381
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-14
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada Mateus Simonato Lopes contra decisão proferida Juízo da 1ª Vara Criminal de São José do Rio Preto/SP, nos autos nº 1518928- 40.2023.8.26.0576, sob o fundamento de violação ao Tema nº 393 da Repercussão Geral.



    O reclamante alega, em síntese, que:  



    “(...) o reclamante está sendo acusado de adquirir e manter material pornográfico de crianças e adolescentes, que, incontroversamente, foram adquiridos através de grupos de WhatsApp e de Telegram. 



    O problema, então, é que o juízo reclamado exigiu prova concreta de que terceiros fora do Brasil tenham acessado o conteúdo, o que é completamente descabido, uma vez que este Tribunal fixou o entendimento de que basta que o conteúdo esteja acessível em todo o mundo. 



    Nessa mesma linha, presume-se que, uma vez publicado na internet, o conteúdo se encontra à disposição ou foi acessado por pessoas em todo o mundo, advindo, daí, o descumprimento do entendimento fixado em regime de repercussão geral, desafiando, portanto, a autoridade da decisão desta Corte”.



    Ao final, requer,  



    “a) A concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98 e ss. do Código de Processo Civil; 



    b) A concessão do pedido liminar, considerando o flagrante desrespeito à tese fixada por este Tribunal, assim como pelo fato de já haver audiência designada (de onde o reclamante pode ser condenado por um juízo incompetente), determinando-se a suspensão do processo-crime originário, sobrestando-se a audiência designada até final deslinde da controvérsia; 



    c) A intimação da autoridade reclamada para que preste informações; 



    d) A intimação do beneficiário da decisão reclamada para que, no prazo legal, apresente contestação; 



    e) A procedência da reclamação, cassando-se a decisão reclamada por ofensa ao Tema nº 383 desta Corte, anulando-se os atos decisórios (pois proferidos por juízo incompetente) e determinando-se a remessa do feito à Justiça Federal, inclusive para que o Ministério Público Federal se manifeste se ratifica ou não a denúncia oferecida. Subsidiariamente, requer a cassação da decisão reclamada a fim de que o juízo reclamado adeque o posicionamento ao entendimento consolidado por este Tribunal. Por fim, ainda subsidiariamente, requer, ao menos, em caso de óbice verificado, seja concedida a ordem de habeas corpus de ofício, no sentido da pretensão do reclamante, inclusive para que, se o caso, seja realizado laudo pericial a fim de que seja verificada a origem dos membros do grupos que ele participava;”



    É o relatório.



    Decido.



    O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação da Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia - demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível em sede excepcional reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636).



    Assim, conforme mencionado, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional com repercussão permanece com a Suprema Corte, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do paradigma aos novos casos de acordo com os elementos e as provas dos autos.



    Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os seus precedentes obrigatórios tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou



    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    Observa-se que, na espécie, o ato reclamado rejeitou a preliminar de incompetência suscitada pelo reclamante nos autos da Ação Penal nº 1518928-40.2023.8.26.0576, no seguinte sentido:  



    “(...)



    Assim, ao contrário do afirmado pela Defesa, o material armazenado foi localizado e apreendido na cidade de Bady Bassitt/SP, não havendo qualquer comprovação quanto ao local em que fora "adquirido", de modo que a consumação do crime ocorreu na cidade de Bady Bassit/SP. 



    Destarte, com fundamento no artigo 70, do CPP (competência pelo local da infração), tendo em vista que a infração se consumou na cidade de Bady Bassit/SP, rejeito a preliminar arguida”. (edoc. 4, p. 236, grifamos) 



    No caso, não há teratologia quanto à aplicação do paradigma indicado pelo reclamante (Tema 393), ou peculiaridade que justifique nova por esta Suprema Corte.



    De fato, a temática proposta pelo reclamante consiste na tentativa de utilizar a reclamação como sucedâneo de recurso próprio.



    No sentido do caráter estrito da competência do STF no conhecimento das reclamações e na inadmissibilidade do uso desse instituto como sucedâneo recursal ou para o reexame do mérito da demanda originária, vide precedentes:  



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 16/10/09).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. A RECLAMAÇÃO NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. RECURSO IMPROVIDO. I - A reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos da decisão de mérito. II - Não impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Fundamentação recursal deficiente (Súmula 287). III - Reclamação improcedente. IV - Agravo regimental improvido” (Rcl nº 5.684/PE-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15/8/08).  



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação constitucional, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente